Tribunal: TJDFT
Processo: 0717104-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 191898978, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0710606-37.2024.8.07.0001, proposta em face de DEBORA FEITOZA FETTERMANN e MAURICIO GOMES DA SILVA FONTELES (agravados/réus), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental - GO. Em suas razões recursais (ID 58508413), a agravante/autora sustenta, em síntese, que se trata de ação de cobrança de taxas associativas, o qual foi protocolado na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, sendo que, na decisão combatida, o juízo a quo declinou a competência para Jurisdição da Cidade Ocidental/GO. Alega que, apesar do residencial Alphaville 2 e 3 estar localizado na Cidade Ocidental/GO, tem-se necessário destacar e informar que os associados votaram e concordaram que o foro de eleição para tratativa de todas as questões referentes aos assuntos da associação deveriam ocorrer no foro de Brasília/DF, sendo que essa opção de foro se deu por meio da Assembleia Geral, que dentre outras alterações regimentais, firmou novo entendimento quanto ao foro de questões da Assembleia, dentre elas, a cobrança das taxas associativas. Argumenta que os associados votaram por este foro de eleição em decorrência de a grande maioria trabalhar em Brasília ou, aqueles que não residem e compraram para investir, possuem residência na Capital Federal, logo, teve-se o objetivo da facilitação do acesso à justiça e defesa de todos os associados. Defende que a eleição de foro é, conforme farta doutrina, uma espécie de negócio jurídico processual, que pode ser celebrado entre as partes, desde que em consonância com as regras de fixação de competência absoluta estabelecidas pelo CPC e que, no presente caso, não se pode falar em prejuízo para nenhuma das partes, uma vez que a abusividade da cláusula de eleição de foro ocorre, apenas, em hipóteses em que a sua adoção possa acarretar prejuízo efetivamente comprovável a uma das partes. Aduz, por fim, que o desrespeito ao foro escolhido pelas partes implica, não só violação ao princípio da autonomia privada, mas também infração às regras de fixação de competência determinadas pelo CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até que seja julgado o mérito desse recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que sejam conhecidas as razões colocadas pela agravante, mantendo-se a competência para julgamento do processo originário na Circunscrição Judiciária de Brasília, mantendo-se, assim, o foro de eleição convencionado entre as partes por meio de instrumento particular. Preparo (ID 58508415). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental - GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além disso, face aos documentos juntados pela parte agravante nos autos de origem que comprovam a sua hipossuficiência, concedo a gratuidade de justiça à agravante, referente a esse recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.